Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. GARANTIA DO JUÍZO. ADMITIDA. BLOQUEIO DE VALORES. LIBERAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes para determinar a conversão do cumprimento definitivo de sentença em provisório, determinar a suspensão do feito até a apuração final dos valores devidos aos agravantes e aceitar a garantia ofertada pelos executados em sede de impugnação.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. No caso, o acórdão vergastado, embora tenha aceitado o imóvel dado como garantia, deixou de se manifestar quanto aos bloqueios levados à efeito pelo Juízo a quo. Tendo em vista que o débito exequendo se encontra devidamente assegurado, é imperiosa a liberação do montante bloqueado nas contas bancárias dos executados, sob pena de configurar excesso de penhora, o que não pode ser admitido.
4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça já tenha se manifestado – em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS) –, no sentido de que “[...] no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado”, a sua fixação só é admitida nas hipóteses em que o incidente processual acarrete repercussão direta no valor do crédito exequendo. Precedentes.
5. Na hipótese, ante a ausência de alteração do conteúdo econômico da execução – seja para reduzi-lo ou extirpá-lo –, afigura-se incabível a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do parcial acolhimento da impugnação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.